Tribunal: STF
Processo: Rcl 50673
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, proposta por Priscila Monteiro Batista, com fulcro no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar seguimento a agravo em recurso especial, teria afrontado os princípios da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.



    Defende, em síntese, a tempestividade do agravo em recurso especial. 



    Pugna pela procedência da reclamação para que o mérito do agravo em recurso especial seja apreciado pela Corte Colegiada do Superior Tribunal de Justiça, com o consequente provimento do recurso para declarar a nulidade do ato administrativo que reprovou a Recorrente da etapa do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, declarando a aprovação da Recorrente no certame em questão. 



    2. Deixo de solicitar informações e de citar a parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procuradoria-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico certificado o trânsito em julgado da decisão reclamada em 15.9.2021.



    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 23.11.2021, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. A propósito do tema, cito precedentes desta Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO COISA JULGADA ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória verbete nº 734 da Súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. (Rcl 37.132-ED-AgR/DF, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021)



     
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.



    II Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43.267-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020) 



    4. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora